Tribunal: TJPA
Processo: 0009875-90.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009875-90.2020.8.14.0401

APELANTE: JOSE DANILO DOS SANTOS MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA. DOLO GENÉRICO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
DO PRIVILÉGIO. POSSIBILIDADE. MINORANTE APLICADA EM 2/3 (DOIS TERÇOS). MANTIDA A SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Inviável o pleito de absolvição da ré, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar a apelante a autoria do crime em tela, eis que os depoimentos testemunhais retratam, sem nenhuma dúvida, a conduta da mesma, caracterizada pelo comércio de entorpecentes.

2.
In casu
mostra-se mais adequado e razoável, para o alcance dos fins preventivos e retributivos da pena, o emprego na última fase da dosimetria a aplicação do fator de 2/3 (dois terços) de redução, convertendo, em definitivo, a
pena de 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, cada dia-multa valorado na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, conforme art. 49 do Código Penal.

3. Permanecendo intocada reprimenda quanto a substituição por penas restritivas de direitos, em obediência ao art. 44, inciso I do CPB.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Criminal Isolada do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de março e finalizada no terceiro dia do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JOSÉ DANILO DOS SANTOS MONTEIRO
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 320 (trezentos e vinte) dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime capitulado no artigo 33, da Lei nº. 11.343/06.

Narra a
denúncia (ID 15872754)
, no dia 09.07.2020, por volta de 14h30min (BOP à fl.09 dos autos do inquérito policial), os policiais civis Francisco Saraiva Chaves Neto e Walter Almeida Pestana estavam de serviço, quando receberem “denúncia” anônima informando que um indivíduo vendia substância entorpecente em uma vila localizada na Trav. Honório José dos Santos, n. 1244, bairro do Jurunas, nesta cidade.

Diante de tais informações, os policiais se dirigiram ao local para investigar o fato e ficaram observando a movimentação de pessoas no imóvel. Perceberam que o denunciado, posteriormente identificado como JOSÉ DANILO DOS SANTOS MONTEIRO, repassava para várias pessoas, que se dirigiam ao local, algo semelhante a droga. Diante disso, realizaram a abordagem no denunciado.

Durante a realização do procedimento de revista, encontraram na posse de JOSÉ MONTEIRO 09 (nove) "petecas" (textuais) de substância sólida, semelhante à droga conhecida popularmente como "pedra OXI", e a quantia em dinheiro de R$50,00 (cinquenta reais). Em seguida, adentraram na casa dele e em meio a roupas sujas, o policial Walter Almeida Pestana encontrou mais 25 (vinte e cinco) "petecas" (textuais) plásticas da mesma substância, além de um carretel de linha e um pedaço de plástico utilizados para confecção das "petecas" (textuais).

Diante dos fatos narrados, toda a substância ilícita encontrada foi apreendida e o denunciado conduzido até a Seccional do Jurunas.

Em seu interrogatório policial, JOSÉ DANILO DOS SANTOS MONTEIRO ratificou os depoimentos dos policiais ouvidos no inquérito policial. Assumiu a propriedade das substâncias apreendidas e confessou que se destinavam à comercialização. Declarou que comprou uma "pedra" da droga conhecida popularmente como "pedra de oxi", a qual fracionou em pequenos pedaços e vendia a unidade pelo valor de R$10,00 (dez reais).

Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial indiciou o denunciado, com espeque no art. 33, "caput", da lei 11.343/2006, consoante fl. 33/35 dos autos do inquérito policial.

Em
razões recursais (ID 15872910)
, a defesa pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas. Alternativamente, requer a reforma da dosimetria da pena, aplicando a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 em seu grau máximo.

Em
contrarrazões (ID 15872913)
, a digna representante ministerial requer que o recurso de apelação interposto seja
conhecido e improvido
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante merece prosperar parcialmente.

1. Da Almejada Absolvição

Art. 33,
caput
, da Lei n.º 11343/2006. Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
.

Clama a defesa pela absolvição do recorrente em virtude da insuficiência de provas para lastrear a condenação, ao argumento de que a situação de traficância, na hipótese, não restou evidenciada, com destaque à fragilidade do testemunho de policiais como meio de prova.

Não assiste razão ao esmero defensivo, entretanto.

A
materialidade delitiva do crime inserto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
,
in casu
, ressoa estreme de dúvida, notadamente, diante do Boletim de Ocorrência Policial (ID 15872742); do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 15872742); do Auto de Constatação Provisória (ID 15872742); e, do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo n. 2020.01.002926-QUI (ID 15872838), que atesta a apreensão de:
34 embalagens confeccionadas em plástico incolor com detalhes em preto e vermelho, amarradas com linha na cor amarela, todas contendo substância petrificada marrom, pesando no total 12,5 gramas, concluindo tratar-se de substância conhecida como cocaína.

A
autoria delitiva
atribuída ao apelante, igualmente, ressoa induvidosa e cristalina nos autos, senão vejamos.

Em que pese o acusado José Danilo dos Santos Monteiro negar em sede policial que estava com as drogas, não é esta a versão, contudo, que exsurge remansosa da prova produzida, tanto esfera administrativa, quanto em juízo, vejamos:

Na fase policial a Apelante relatou (ID 15872742):

“(...) O depoente afirma que é solteiro, possui três filhos menores de 16, 15 e 08 anos de idade; Que. O depoente afirma que é vendedor em loja de materiais de construção e encontra-se desempregado: Que, Recebeu o auxílio emergencial do Governo Federal; Que, Na data de hoje encontrava-se vendendo substância entorpecentes na via pública quando foi surpreendido por uma equipe de policiais civis que ao procederem revista pessoal no depoente encontraram em seu poder 09 (nove) petecas plásticas de substância sólida semelhante a droga conhecida como "Pedra de Oxi" e a importância de R$50,00 em espécie; Que, os policiais se dirigiram em para a casa do depoente onde vieram a encontraram mais 25 (vinte e cinco) petecas plásticas da mesma substância, além de linha e plástico para confecção das petecas plásticas; Que, O depoente afirma que vendia unidade da peleca pelo Valor de R$ 10,00 (Dez Reais); Que, Afirma o depoente que adquiriu a droga junto a uma desconhecida que lhe vendeu um pedra pesando 6,00 gramas cujo entorpecente foi fracionado pelo depoente para venda em petecas; Que, Afirma que vende entorpecentes há cerca de sete meses, por estar desempregado (...)”.

Quanto aos depoimentos policiais em audiência transcrevo o que informou o juízo no momento da sentença (ID 9237624), vejamos:

“(...) A testemunha Francisco Saraiva Chaves Neto, Escrivão da Policia Civil, disse que receberam uma denúncia anônima informando a suposta venda de substância entorpecente. Que diligenciaram até o local descrito na denúncia e observaram a movimentação na residência. Que constataram a provável comercialização de entorpecente naquele local e realizaram a abordagem do acusado, ocasião em que na busca pessoal foi encontrado na posse do réu uma quantidade de entorpecente e uma quantia em dinheiro. Que os policiais se dirigiram até a residência do réu, onde encontraram mais porções de entorpecente semelhante a “OXI”. Que apreenderam todo o material entorpecente encontrado e conduziram o acusado para a delegacia. Que o acusado é conhecido pelos policiais por outras denúncias pela prática de venda de drogas ilícitas. Que quando a substância foi encontrada o acusado admitiu a propriedade do entorpecente, alegando em síntese que estava comercializando o entorpecente por estar passando por dificuldades financeiras

A testemunha Walter Almeida Pestana, Policial Civil, disse que houve o recebimento de uma denúncia anônima de suposta venda de drogas informando o nome de quem estaria comercializando o entorpecente. Que diligenciaram e se dirigiram até o local no qual observaram a movimentação e decidiram fazer a abordagem do acusado. Que durante a abordagem, os policiais encontraram o que aparentava ser substância entorpecente na posse do acusado e informou o local no qual residia e se deslocaram até lá, quando encontraram em cima de roupas sujas outra quantidade de droga, que aparentava ser “OXI”, juntamente com um tubo de linha e plásticos transparentes. Que o acusado é conhecido por outras denúncias de venda de drogas. Que quando o entorpecente foi encontrado o acusado assumiu a propriedade da droga, alegando que estava comercializando o entorpecente por estar passando por dificuldades financeiras (...)”.

Tais depoimentos, ao contrário do alegado pela defesa do Apelante, não deixam dúvidas quanto à prática do ilícito, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura dos relatos acima mencionados.

De tudo que fora colhido, resta provada, à exaustão, a autoria do Réu pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia, não somente pela quantidade do material entorpecente apreendido no momento de sua abordagem (
cocaína
); forma como o material estava acondicionado; como pelas declarações dos policiais militares que revelam que o Réu estava em área conhecida pela prática do crime de tráfico de drogas.

Nem se afirme que os depoimentos de policiais não podem ser considerados, pois tal alegação carece de razoabilidade e bom senso. No momento em que não se permitir que os fatos sejam esclarecidos por quem participou diretamente da diligência que culminou com a prisão de alguém, estar-se-á causando um transtorno sem igual à instrução processual, já que, muitas vezes, é apenas o testemunho dos policiais que existe. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Inexiste, portanto, motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário. O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório,
como ocorreu
in casu
.

Na hipótese, não há nos autos informações capazes de levar a acreditar que os agentes públicos quisessem deliberadamente prejudicar o Réu.

Sobre o tema acima, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ENTORPECENTES DISPENSADOS PELO SUSPEITO ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

(...)

3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

(...)

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

(...)

7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (
...)

11. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 608.558/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020) (grifei)

Frágeis, pois, são os argumentos utilizados pelo apelante, deixando, na verdade, nítida a tentativa de se esquivar da imputação que lhe é feita.

Registre-se que, embora a acusado não tenha sido surpreendida vendendo a droga, tal fato, é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, as figuras típicas
“guardar”
e
“ter em depósito”,
substância entorpecente para fins de comercialização, situações que se amoldam, perfeitamente, à ação desenvolvida pelo réu, considerando, sobretudo, a quantidade e variedade de tóxico apreendido, totalmente compatível com a mercantilização.

Assim, verifica-se que as
provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta ao apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes,
motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida
absolvição
.

2. Da aplicação da redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 em seu grau máximo de 2/3 (dois terços).

A defesa pleiteia que a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 seja fixada em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), posto que todos os requisitos para o referido privilégio estão preenchidos e a pena foi reduzida em 1/3 (um terço), no mínimo legal, sem nenhuma fundamentação do juízo para tanto.

Aqui lhe assiste razão.

O §4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes assim dispõe:

“§4o. Nos delitos definidos no caput e no §1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. (Vide Resolução nº 5, de 2012).”

No que diz respeito ao
quantum
da redução, vê-se que o mencionado artigo dispõe que a mitigação da reprimenda pode variar de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), observadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. A jurisprudência também preconiza que a natureza e a quantidade da substância ou do produto devem ser analisadas para a valoração de tal redutor.

In casu
, o magistrado, no momento da aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, fixou o
quantum
de diminuição no patamar de 1/3 (um terço) sem justificar de forma concreta, a partir de elementos concretos dos autos, a incidência do patamar mínimo de redução.

Cabe ressaltar que, o preenchimento dos requisitos, por si só, não autoriza a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo. Desta forma, compete ao juízo
a quo
, dentro de seu livre convencimento motivado, considerar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB e, especialmente, a natureza e a quantidade de droga, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, para determinar o
quantum
de diminuição que seja suficiente para a reprovação do crime.

Destarte, o julgador não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos à concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, segundo as particularidades apresentadas por cada caso concreto. Do contrário, não teria razão de ser a previsão legal de um patamar mínimo e máximo.

Verifico que, na primeira (1ª) fase da dosimetria da pena, todas as circunstâncias foram consideradas favoráveis ao Apelante.

Na hipótese, evidencia-se mais adequado e razoável, para o alcance dos fins preventivos e retributivos da pena, o emprego de patamar máximo em função da quantidade e a natureza de droga apreendida -
12,5 (doze gramas e cinco miligramas) de “COCAÍNA
o que não impede que seja aplicada a minorante em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços) como pleiteado pela Defesa.

Com efeito, redimensiona-se a última fase da dosimetria com aplicação do fator de 2/3 (dois terço) de redução,
convertendo, em definitivo, a pena de 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
cada dia-multa valorado na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, conforme art. 49 do Código Penal.

No que se refere ao regime prisional, mantenho o aberto em observância aos critérios traçados no art. 33, § 2º, alínea '
c
', do Código Penal.

Colaciono entendimento recente do STJ, neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. APLICABILIDADE. PACIENTE PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. BIS IN IDEM CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

2. O Tribunal a quo afastou o redutor do tráfico privilegiado, por entender que a quantidade do entorpecente apreendido era considerável, aliado a outros instrumentos que fazem presumir a traficância (balança de precisão, etanol, epinefrina, mepiadre, ependorff ́s vazios) impedem a concessão da benesse.

3. A reunião desses elementos, contudo, só prova o fato de que o crime de tráfico foi praticado, mas não prova a sua habitualidade reveladora de dedicação à atividade criminosa, apta a afastar a incidência da minorante, notadamente porque o agravado é primário e de bons antecedentes.

4. A Terceira Seção, em recentíssima decisão, proferida nos autos do HC n. 725.534/SP, de minha relatoria, julgado em 27/4/2022, DJe 1º/6/2022, reafirmou seu posicionamento anterior, conforme estabelecido no ARE 666.334/AM, do Supremo Tribunal Federal, sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido consideradas na primeira fase do cálculo da pena, como ocorreu no caso, configurando bis in idem.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 750.073/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

Mantenho os demais termos da sentença no tocante a substituição por pena restritiva de direito.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, alterando a sentença condenatória de 1º grau nos termos alhures.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/04/2024